Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-58.2020.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-58.2020.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, LEONEL DA SILVA BANDEIRA

APELADO: VALDELICE SILVA ALMEIDA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
LEONEL DA SILVA BANDEIRA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. TEMA REPETITIVO Nº 1069 - COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECUSA INDEVIDA. SOFRIMENTO PSÍQUICO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000204-58.2020.8.05.0076, na qual figuram como Apelantes e Apeladas as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV